Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-48.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800163-48.2020.8.14.0076

APELANTE: EDINEA NAHUM DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso sob exame versa sobre candidata inicialmente aprovada na 350ª colocação, cargo de Professor II, em concurso público no qual foram ofertadas 210 vagas para o aludido cargo.

Consta dos autos que referente ao Cargo de Professor II, a despeito do número vagas oferecidas pelo edital (210) a Administração convocou somente 64 candidatos, classificados entre a 276ª a 339ª colocações, para realizarem a 2ª Fase do certame em questão. No resultado dessa Fase constaram apenas 18 candidatos.

No que concerne à 3ª Fase, consta dos autos que, para o Cargo de Professor II, apenas 19 candidatos foram aprovados e convocados para nomeação.

Há nos autos, ainda, uma relação apresentada pelo próprio Município de Acará informando que das 210 vagas ofertadas 196 candidatos tomaram posse no Cargo de Professor II.

Disto resulta, 210 vagas formam ofertadas, 196 candidatos efetivamente tomaram posse, a última figurando na 338ª colocação, de tal sorte que permanecem em aberto 14 vagas (210 – 196), quantitativo este que inegavelmente alcança a classificação da apelante (350ª).

Nem o esgotamento do prazo de validade do certame, ocorrido em 09/04/2018 – considerada a prorrogação legal, afasta o dever de nomeação, isto porque a presente ação ordinária fora ajuizada dentro do quinquênio subsequente (08/04/2020).

Com efeito, antes do esgotamento do prazo de validade nem poderia a apelante se insurgir, visto que naquele período vigorava a conveniência e oportunidade da Administração para efetivar a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

Por outro lado, cumpre observar que se trata na espécie de ato omissivo ensejador de preterição de candidata inicialmente aprovada além do quantitativo de vagas, mas que dentro dele passou a figurar em razão das eliminações e/ou desistências de candidatos melhor classificados. Precedentes.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora. 28ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 08.08.2022 a 16.08.2022.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022 (data de julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0800163-48.2020.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: EDINEA NAHUM DE SOUZA

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MENEZES CORREA JUNIOR (OAB/PA 12.598)

APELADO: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO (OAB/PA 12.921)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral que almejava nomeação no cargo de Professor II, Concurso Público nº 001/2012.

Em síntese, foi aduzido que no aludido certame houve desistência de candidatos fazendo crer quanto ao surgimento de vaga passível de nomeação pela candidata apelante que ocupa colocação subsequente. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O apelado ofertou contrarrazões pugnando pela ratificação da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O caso sob exame versa sobre candidata inicialmente aprovada na 350ª colocação, cargo de Professor II, em concurso público no qual foram ofertadas 210 vagas para o aludido cargo.

Nos termos do Edital 001/2013 no certame em questão haveriam as seguintes fases:

“34. A seleção de que trata este Editai será realizada conforme especificado a seguir:

1ª Fase: Exame de conhecimento teórico através de prova com questões tipo múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, além de prova prática ou prova de títulos, para cargos específicos, de caráter classificatório.

2ª Fase: Exames médicos, de caráter eliminatório, para todos os cargos.

3ª Fase: Exame documental, de caráter eliminatório, para todos os cargos
.”
(ID 6395113 – Pág. 23). Grifei.

Pois bem, consta dos autos que referente ao Cargo de Professor II, a despeito do número vagas oferecidas pelo edital (210) a Administração convocou somente 64 candidatos, classificados entre a 276ª a 339ª colocações, para realizarem a 2ª Fase do certame em questão (ID 6395317 – Págs. 9 a 11). No resultado dessa Fase constaram apenas 18 candidatos, a última classificada na 339ª, Aline Thielen Raiol da Silva, (ID 6395318 – Pág. 6).

No que concerne à 3ª Fase consta dos autos que, para o Cargo de Professor II, apenas 19 candidatos foram aprovados e convocados para nomeação (ID 6395319 – Pág. 6).

Há nos autos, ainda, uma relação apresentada pelo próprio Município de Acará informando que das 210 vagas ofertadas
196 candidatos tomaram posse
no Cargo de Professor II (ID 6395329 – Págs. 37 a 47).

Disto resulta, 210 vagas formam ofertadas, 196 candidatos efetivamente tomaram posse, a última figurando na 338ª colocação, de tal sorte que permanecem em aberto 14 vagas (210 – 196), quantitativo este que inegavelmente alcança a classificação da apelante (350ª).

Nem o esgotamento do prazo de validade do certame, ocorrido em 09/04/2018 – considerada a prorrogação legal, afasta o dever de nomeação, isto porque a presente ação ordinária fora ajuizada dentro do quinquênio subsequente (08/04/2020).

Com efeito, antes do esgotamento do prazo de validade nem poderia a apelante se insurgir, visto que naquele período vigorava a conveniência e oportunidade da Administração para efetivar a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

Por outro lado, cumpre observar que se trata na espécie de ato omissivo ensejador de preterição de candidata inicialmente aprovada além do quantitativo de vagas, mas que dentro dele passou a figurar em razão das eliminações e/ou desistências de candidatos melhor classificados. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1004069 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público.
II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
III – Agravo regimental improvido.
(RE 643674 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013)

Dessa forma, mostra-se absolutamente evidente o direto reclamado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, no sentido de
reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial
, para reconhecer o direito da autora/apelante de ser nomeada no Cargo de Professor II, do Concurso Público nº 001/2012 do Município de Acará.

Em razão da sucumbência
condeno
o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, isentando a Fazenda Pública Municipal quanto ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Belém (PA), 22 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/08/2022